Tribunal: TJES
Processo: 5032002-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032002-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENAN GONCALVES RAUTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA INSTALAÇÃO. DÉBITOS POSTERIORES AO PEDIDO QUE NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO TITULAR. NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face do recorrente por meio do qual alega, em síntese, que solicitou o cancelamento da instalação nº 0000260714, porém, ao solicitar uma nova instalação em seu nome, foi surpreendido com débitos em seu nome, referente aos meses de setembro a novembro/2022, no valor total de R$ 762,93, e diante de tal situação, buscou a empresa ré e novamente solicitou o cancelamento, em 03/11/2022, sob o protocolo 350377558. Contudo, mesmo após o pagamento dos débitos em aberto e a nova solicitação de cancelamento realizada, foi surpreendido com a informação que seu nome estava inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de novos débitos, pois a recorrente não procedeu com o cancelamento da instalação como solicitado. Diante disso pleiteia a baixa do registro desabonador e abstenção de novas cobranças, a declaração de inexistência de débito relativos a instalação nº 0000260714 e danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Por outro lado, a recorrente alegou em sua contestação a regularidade de suas condutas e ausência de falha na prestação do serviço. Que a instalação em questão ficou sob responsabilidade da parte autora no período de 12/11/2021 a 17/05/2023, sendo este responsável pelos débitos em aberto. Sustenta ainda que “(...) a nota de desligamento solicitada em 03/11/2022 não pôde ser executada nas tentativas realizadas em 07/11/2022 e em 03/12/2022, por responsabilidade exclusiva do consumidor, ora REQUERENTE (...)”, competindo ao consumidor “(...) observar o retorno da EDP para assim concluir que o cancelamento da unidade consumidora havia sido efetivado (...)”. Por fim, em virtude da inadimplência quanto às faturas vinculadas à unidade consumidora, não há qualquer ilícito quanto à inscrição do nome autoral junto aos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de exercício regular de direito.

Em sede de

sentença (ID 13591053
)
foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte fundamento:

“ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a. DECLARAR a inexistência dos débitos referente a instalação nº 260714, quanto aos meses de dezembro/2022 a junho/2023, em nome de RENAN GONCALVES RAUTA, bem como CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 49461421, tornando-a definitiva.

b. CONDENAR EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar a RENAN GONCALVES RAUTA o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 13591055
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o recorrente figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Fincada essa premissa, cinge-se a controvérsia em perquirir a validade da cobrança no valor de R$762,93, que originou a negativação do nome do recorrido nos cadastros de inadimplência.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que é incontroverso que em novembro de 2022 o recorrido solicitou o desligamento da instalação nª 260714 junto à empresa recorrida. Também entendo que não merece qualquer reparo a sentença ao afirmar que a recorrente não trouxe aos autos qualquer justificativa a respeito da tese de que o pedido de desligamento não pôde ser finalizado à época por culpa da parte autora. Tampouco há no print trazido pela recorrente, ID 53905748 – pág. 01 e 02, qualquer menção sobre impossibilidade de realizar o serviço.

Consequentemente, inexistindo a devida justificativa para a não realização do desligamento da instalação, é indevida a cobrança de débitos posteriores a novembro de
2022
ao recorrido, uma vez que conforme os documentos anexados aos autos (ID 48575543 e 48575545), o mesmo já não era mais responsável pelo imóvel desde março de 2022.

É pacífico na jurisprudência que os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica são de responsabilidade de quem utilizou o serviço, ainda que seja outro o titular da instalação:

“4. Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ,
débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem)
, pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que
a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados.”
Acórdão 1250091
,
07065533520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020.

Uma vez comprovada a ocorrência de negativação indevida, o dano moral se constitui
in re ipsa
, sendo desnecessário, portanto, a comprovação do dano,
ex vi
:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Negativação indevida do nome do autor - Incidência ao caso das disposições do CDC – Inversão do ônus probatório – Ausência de demonstração da regularidade do débito inscrito pela ré em banco de dados de órgão de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia – Dever de indenizar configurado – Dano moral "in re ipsa", decorrente do simples fato da negativação irregular, sendo despicienda sua prova, bastando a existência do nexo de causalidade – Valor do dano moral em R$10.000,00 – Observância da jurisprudência desta Câmara, da finalidade de desestimular condutas como as dos autos e oferecer certo conforto ao lesado, sem favorecer seu enriquecimento sem causa - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10456352020198260002 SP 1045635-20.2019 .8.26.0002, Relator.: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 05/12/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência. 2. A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4.
Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa
. 5.
A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

No tocante ao
quantum
, entendo que o montante arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. O referido valor se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)